Tribunal: TJBA
Processo: 0501912-81.2016.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0501912-81.2016.8.05.0039.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Fábio Paixão Santos

Advogado(s)
:
JEAN PAULO MASCARENHAS CARDOSO SANTOS

ESPÓLIO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A CP
.
CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
NO RECURSO ESPECIAL
REsp 1480881/PI

(TEMA 91
8
)
E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fático jurídica entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2.
De acordo com a tese repetitiva,
p
ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

3. Correta aplicação da tese fixada no
REsp 1480881/PI

(TEMA 91
8
) por este Tribunal de Justiça.

4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0501912-81.2016.8.05.0039.1
, em que figura como agra
vante Fábio Paixão Santos

e, como agravado, o Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.